Tribunal: TJDFT
Processo: 0011192-17.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0011192-17.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO A decisão de ID: 34631024 está preclusa (ID: 35059181 e 35610561), a qual determinou - dentre outras providências - a expedição de RPV em favor do espólio de Sebastião Braz de Moraes Filho. Nesse sentido, nada a prover quanto ao pedido de ID: 39125959. Cumpra-se a decisão de ID: 34631024, nos moldes em que proferida. Brasília, 24 de outubro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador